Tribunal: TJES
Processo: 5003402-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANNA FANTIN BALBI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. MENOR. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL. TRATAMENTO COM OUTROS FÁRMACOS SEM RESULTADO SATISFATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão na qual o juiz ordena o fornecimento do medicamento “aripiprazol” a menor absolutamente incapaz diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, Transtorno Desafiador Opositor - TOD, deficiência intelectual e hipótese de transtorno afetivo bipolar. 2. Incapacidade financeira, tratamento com outros fármacos com resultado insatisfatório e indicação médica para utilização do “aripiprazol” que autorizam a concessão da medida liminar requerida na petição inicial. Precedentes do e. TJES. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003402-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GIOVANA FANTIN BALBI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 7761016, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 37954168 do processo originário (n.º 5039631-86.2023.8.08.0024), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Ordinária ajuizada por G. F. B. menor representado por Giovana Fantin Balbi, deferiu a tutela de urgência para determinar:

‘(...) o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneçam o fármaco ARIPIPRAZOL em favor da requerente, tal como indicado no(s) documento(s) médico(s) que acompanha(m) a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem tomadas medidas coercitivas para o cumprimento desta decisão, inclusive de natureza pecuniária se necessário.’

Nas razões de seu recurso (id 7701846) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a Agravada não comprovou a probabilidade do direito reclamado na petição inicial, até porque não há comprovação da eficácia do medicamento buscado na demanda; (ii) o medicamento indicado pela Agravada pode ser substituído por outro padronizado pelo SUS.

Alega, ainda, que a liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
impõe risco ao ordenamento jurídico, à força vinculante dos precedentes, implica em gasto com medicamento de alto custo, bem assim que sua argumentação é suficiente a demonstrar a probabilidade de êxito da pretensão recursal, daí porque requer seja ‘
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
’ (página 10).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito da relevância dos argumentos suscitados pelo Estado em suas razões recursais, não vislumbro elementos suficientes para, na cognição rarefeita ora exercida, sustar os efeitos da Decisão recorrida, até mesmo porque, em situações semelhantes à dos autos, a conclusão adotada neste egrégio Tribunal de Justiça aparenta ser idêntica à externada na Decisão recorrida. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARIPIPRAZOL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. SENTENÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO FADESPES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou “que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.” (ARE 894085 AgR, Relator(a):Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015). 3. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com autismo infantil (CID-10 - F84), havendo médico receitado a utilização do medicamento Aripiprazol 10 MG/ML, conforme documentos acostados em ID nº 3446360. 4.
Em análise detida das provas colecionadas, verifica-se que apesar de o remédio prescrito não ser padronizado, o médico responsável pelo paciente demonstrou que houve tentativa de tratamentos com fármacos fornecidos pelo sistema público de saúde sem que gerasse o beneficio necessário para a criança, demonstrando a imprescindibilidade da medicação
. 5. Haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação. 6. Ademais, conforme amplamente fundamentado, a responsabilidade nas demandas de saúde é solidária entre os entes federados, ainda que um deles chame para si a responsabilidade no cumprimento da obrigação, não havendo em se falar em ausência de omissão capaz de excluir a condenação por honorários sucumbenciais. 7. Conclui-se, assim, que tendo sido exaustivamente demonstrado nos autos a necessidade da utilização do medicamento para manutenção da vida e da dignidade da paciente, bem como a recusa em seu fornecimento e a responsabilidade solidária de todos os entes a prestação de garantia a saúde, irretocável a sentença de origem. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Cível n.º 5004784-68.2021.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 23.11.2022). (Sem grifo no original).

Assim como no julgado ora citado, há laudo com referência à moléstia do menor (Transtorno do Espectro Autista - TEA, Transtorno Desafiador Opositor - TOD, deficiência intelectual e hipótese de transtorno afetivo bipolar) e os inúmeros tratamentos sem sucesso já realizados, daí a recomendação para o fármaco indicado na petição inicial - circunstância esta que, em tese, fragiliza a argumentação desenvolvida nas razões recursais de que a Agravante não teria preenchido os requisitos da tutela provisória de urgência deferida no Juízo
a quo
.

Ademais, com a mais respeitosa vênia do Estado Embargante, sua argumentação a respeito do
periculum in mora
aparenta ser genérica, porquanto poderia ser utilizada em todo processo onde proferido
decisum
contrário a seus interesses; em outras palavras, não houve demonstração clara (nem indicação do valor do fármaco, por exemplo) dos prejuízos ao Erário que seriam resultantes da Decisão recorrida.

Destarte, porque não identificada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada no presente recurso, a conclusão é pelo recebimento do recurso apenas em seu efeito regular.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Em cognição mais exauriente, ao menos aquela que este expediente recursal comporta, não tenho dúvidas em ratificar o
decisum
antes referido, já que a menor se tratou com vários fármacos sem resultado exitoso, daí a recomendação médica para utilização do “aripiprazol”.

Ademais, ainda que o Estado Agravante alegue a ineficácia do aludido medicamento, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui inúmeros julgados com a mesma conclusão ora adotada, como se vê nos seguintes arestos (ambos relacionados ao “aripiprazol”):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO E MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. STF TEMA 1.002. APLICAÇÃO IMEDIATA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEM DA VIDA DE VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Apelação Cível. Município São Mateus. O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados. 2. É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional. 3.
Na hipótese vertente, o Município se opôs aos pedidos da exordial, no sentindo de que compete ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento pretendido, a saber, ARIPIPRAZOL (Aristab) 10 mg. Entretanto, considerando a responsabilidade solidária dos entes federados, o Município apelante pode ser condenado a fornecer o tratamento médico. Recurso conhecido e desprovido
. 4. Apelação Cível. Defensoria Pública. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002). 5. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Recurso conhecido e provido. 6. Remessa necessária prejudicada. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 0005540-93.2017.8.08.0047, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.04.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. - A Constituição Federal estabelece no art. 6º, caput, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. No art. 196 do texto constitucional há a previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, caput, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 2. - A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, caput, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” e nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. 3. -
A determinação do fornecimento pelo Estado de medicamento a quem dele demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.165/RJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018). 5. - Caso concreto em que estão atendidos os requisitos delineados no mencionado precedente vinculante para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS. 6. - Sentença mantida. (Remessa Necessária n.º 0010906-61.2012.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 23.02.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, uma vez que, ao contrário do que sustenta o Agravante, a Agravada demonstrou suficientemente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da Decisão concessiva da medida liminar requerida na petição inicial.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.